Tribunal: TJSP
Processo: 2100782-10.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. O embargante alega omissão quanto à comprovação do recolhimento dos emolumentos para a expedição da certidão de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. O embargante alega omissão quanto à comprovação do recolhimento dos emolumentos para a expedição da certidão de matrícula do imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à comprovação do pagamento dos emolumentos para a expedição da certidão de matrícula do imóvel.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A Turma Julgadora manifestou-se expressamente sobre a ausência de comprovação do pagamento dos emolumentos, não havendo omissão no acórdão. O inconformismo do embargante refere-se a mera discordância com a decisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. O caráter infringente dos embargos não é cabível para rediscutir matéria já decidida.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.026, § 2o.